Tribunal: TJPA
Processo: 0811128-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811128-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. TRATAMENTO E CIRURGIA. COMPETÊNCIA EXECUTIVA ESTATAL. TEMA 793/STF.
ASTREINTES.
FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ELEVAÇÃO APLICÁVEL. SEQUESTRO DE BENS. VERBAS DE SAÚDE. CABIMENTO. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. INDEVIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que determinou que o ora agravante e o ente municipal providenciassem ou custeassem a internação e o procedimento cirúrgico prescrito à substituída, fixando astreintes extensíveis aos gestores; e decisão

que elevou o valor da multa cominada face ao não cumprimento da determinação, sob pena de sequestro (Id. 95231400);

2. Ao apreciar o Tema 793 (RE 855178 RG/SE), o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. No caso em voga, tratando-se de procedimento de média complexidade, a arguição de incompetência executiva não socorre o agravante, pelo que não há se falar e violação ao Tema 793 do STF;

3. O STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das
astreintes
para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp. 1664327/PB). Considerando a grandeza do valor em questão, em contraponto à capacidade econômica do Estado e ao caráter pedagógico e punitivo das
astreintes,
a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) alinha-se à sua finalidade;

4. A elevação da quantia arbitrada a título de
astreintes
é decorrência lógica da função assecuratória da multa, diante da frustração advinda da omissão da autoridade administrativa no cumprimento da obrigação imposta, não havendo qualquer disparidade entre a variação de R$ 1.000,00 (mil reais) inicialmente fixada, para R$ 2.000,00 (dois mil reis), observadas a gravidade e urgência contingenciais descritas nos autos; de igual modo, a elevação do limite, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R$ 80.000,00 (oitenta mil);

5. A responsabilização financeira pessoal do gestor pelos débitos contraídos pela Fazenda Pública não se aplica quando não for integrante da lide. É o entendimento remansoso dos Tribunais, pelo que deve ser reformada a decisão neste particular;

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
decisão
proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (Id. 93874270)

que, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0811657-18.2023.8.14.0006) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, substituto processual de Camila Paixão Duarte, determinou que o ora agravante e o Município de Ananindeua providenciassem ou custeassem a internação e o procedimento cirúrgico prescrito à substituída, fixando astreintes extensíveis aos gestores; e
decisão
que elevou o valor da multa cominada face ao não cumprimento da determinação pelos réus, sob pena de sequestro (Id. 95231400).

Em suas razões, o agravante sustenta que a primeira decisão agravada contraria a disposição do Tema 793 do STF, que determina que o juízo direcione o cumprimento das regras de repartição de competências; deduz desproporcional o valor fixado a título de
astreintes
, que defende devam ser afastadas ou reduzidas; sustenta inadequada a imposição de crime de desobediência, assim como a ordem de sequestro de verbas diante do descumprimento da obrigação imposta. Requer o provimento do recurso para reformar as decisões, nos termos da fundamentação.

Feito distribuído à minha relatoria.

Efeito suspensivo indeferido (Id.15229593).

Contrarrazões (Id. 15412691) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15550741).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
parquet,
determinou que os entes estadual e municipal custeassem, solidariamente, a imediata internação da substituída; e decisão que elevou o valor arbitrado a título de multa. nos respectivos termos dispositivos:

“ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, preenchidos os pressupostos de admissibilidade para a concessão da tutela antecipada, DEFIRO O PEDIDO, com fundamento no art. 300 do CPC, determinando que os requeridos providenciem à interessada CAMILA PAIXÃO DUARTE a realização do PROCEDIMENTOCIRÚRGICO DE VIDEOLAPAROSCOPIA, NECESSÁRIA EM FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOIS ÚTEROS,ÚTERO DIDELFO, BEM COMO CIRURGIA DE RETIRADA DE CISTO (CID N832) e tudo que se fizer necessário às necessidades do caso, conforme receituário médico, preferencialmente em hospital público, e na impossibilidade de realizar a internação em hospital da rede particular, deverá custear a realização da mesma pela rede privada. INTIMEM-SE os Requeridos da presente Decisão, para cumprimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua ciência, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$-1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Considerando a informação trazida pelo Requerente, de que a decisão judicial está sendo reiteradamente descumprida, bem como a urgência na prestação do direito à saúde, MAJORO a multa diária para R$-2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e determino a intimação do(s) Requerido(s) para manifestação sobre o cumprimento da decisão deferida nestes autos, no prazo IMPRORROGÁVEL de 24 horas, sob pena de aplicação da multa já arbitrada e majorada, com a realização de seqüestro IMEDIATO de valores, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Intimem-se ainda os Secretários de Saúde do Município e do Estado, pessoalmente para cumprimento da ordem liminar deferida por este juízo, sob pena de responsabilização pessoal e solidária, além das responsabilidades penais incidentes na espécie.”

O desenho dos autos demonstra que a assistida é portadora de útero didelfo e cisto em um dos úteros (CID N832), necessitando de cirurgia labaroscópica, nos termos da solicitação de internação de Id. 93796773.

A primeira decisão deferiu o pedido com base na prova dos autos e no direito de amparo à saúde da assistida, tendo em conta a omissão administrativa neste sentido; a segunda decisão sobreveio à notícia de descumprimento da primeira, apoiando-se na necessidade de elevação da constrição financeira, diante da ineficácia das
atreintes
inicialmente arbitradas, sem prejuízo da advertência sobre as implicações criminais decorrentes da omissão no cumprimento da ordem discutida.

Examino.

Ao apreciar a controvérsia referente ao Tema 793 (RE 855178 RG/SE), o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vide a tese fixada:

“Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Assim, as medidas de políticas públicas de saúde devem ser cumpridas de acordo com as atribuições administrativamente distribuídas, facultado ao autor o livre chamamento à lide dos entes federados; e ao juízo, direcionar as obrigações ou o ressarcimento diante da cobertura financeira por ente não competente.

No caso em voga, tendo em conta que se trata de procedimento de média complexidade, a arguição de incompetência executiva não socorre o agravante, pelo que não há se falar e violação ao Tema 793 do STF.

Quanto ao valor das
astreintes,
não identifico desproporcionalidade na imposição original de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia para garantir o efetivo cumprimento da medida. Afinal, cuida-se da garantia isonômica do direito à saúde, com necessária intervenção cirúrgica para tanto. Logo, evidencia-se um valor caro, que deve ser guardado com a cautela que a multa cominatória favorece e proporciona.

Demais disso, considerando a capacidade econômica do Estado e o caráter pedagógico e punitivo das
astreintes,
reputo apropriado o
quantum
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) fixado pelo juízo para efeito de limitação da multa,

não havendo retoque passível ao julgado.

A elevação da quantia arbitrada a título de
astreintes
é decorrência lógica da função assecuratória da multa, diante da frustração advinda da omissão da autoridade administrativa no cumprimento da obrigação imposta, não havendo qualquer disparidade entre a variação de R$ 1.000,00 (mil reais) inicialmente fixada, para R$ 2.000,00 (dois mil reis), observadas a gravidade e urgência contingenciais descritas nos autos; de igual modo, a elevação do limite, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para R$ 80.000,00 (oitenta mil). Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Na hipótese, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida a decisão superveniente que majorou as astreintes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido (TJ-DF 07176589220218070000 DF 0717658-92.2021.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 17/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu o pedido de majoração da multa diária para cumprimento da tutela de urgência concedida. Insurgência da autora, a fim de elevação do valor da multa diária. Acolhimento. Sucessão dos atos processuais que demonstra a resistência da operadora ao cumprimento do comando judicial. Recalcitrância que autoriza, nesses casos, a majoração das astreintes, que constituem meio de coerção para conferir efetividade à ordem judicial. Precedente. Decisão reformada para elevar a multa diária ao patamar de R$ 10.000,00, limitada ao máximo de R$ 383.128,81 (valor estimado do procedimento cirúrgico). RECURSO PROVIDO." (v. 40050) (TJ-SP - AI: 21029854720228260000 SP 2102985-47.2022.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 19/08/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022).

No que toca à possibilidade de sequestro de valores públicos, é pacífico o entendimento favorável do STJ, quando vise a assegurar o cumprimento de demandas de saúde objeto de ordem judicial descumprida pelo destinatário. Vide:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO. MESMA ENFERMIDADE. ADEQUAÇÃO AO TRATAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE. 1. O STJ tem entendimento no sentido de que, "considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88)-, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento. Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica" ( AREsp 911.992/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 31.8.2018). 2. Admite-se a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde, hipótese dos autos. 3. Recurso Especial não provido (STJ - REsp: 1795761 SE 2019/0031796-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

RECURSO ESPECIAL Nº 2034250 - MG (2022/0331634-7) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por P G R, representado por A C R, com fundamento no permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo TJ/MG, assim ementado (e-STJ fl. 525): AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDICAMENTO. AQUISIÇÃO POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS. REEMBOLSO. MEDIDA EXCEPCIONAL. As medidas de reembolso e sequestros de recursos financeiros públicos não podem ser determinadas senão quando presentes as hipóteses excepcionais do § 4º do artigo 78 do ADCT da Constituição Federal. Recurso conhecido, mas não provido. (...) 2. No caso dos autos, inexiste julgamento extra petita, porquanto o bem jurídico tutelado na ação é o direito à saúde, buscando-se com a prestação jurisdicional o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento da doença. 3. A condenação ao reembolso dos valores despendidos com a aquisição do medicamento - a qual ocorreu em razão da demora do Poder Público no cumprimento da tutela provisória - configurou, em verdade, decorrência lógica do pedido inicial de recebimento do fármaco. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.801.069/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 16/8/2019.)
Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reconhecer a possibilidade de bloqueio das verbas públicas, como forma de viabilizar o reembolso dos valores despendidos pelo autor na aquisição do fármaco pleiteado, em razão do descumprimento de ordem judicial.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Ministro GURGEL DE FARIA Relator (STJ - REsp: 2034250 MG 2022/0331634-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 14/12/2022).

No mesmo sentido, decidido no REsp: 1952790 PE 2021/0079819-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 06/04/2022; RMS: 66987 RJ 2021/0234531-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 09/09/2021; e REsp: 1952790 PE 2021/0079819-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 06/04/2022).

Sobre a responsabilização pessoal do gestor, importa ponderar que, não sendo ele parte no processo, descabe sua responsabilização financeira pelos débitos contraídos pela Fazenda Pública. É o entendimento remansoso dos Tribunais, pelo que deve ser reformada a decisão neste particular. Cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO PRAZO DE 60 DIAS, SOB PENA DE MULTA AO GESTOR PÚBLICO. AGRAVO EM QUE SE ALEGA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA, BEM COMO IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ASTREINTES AO GESTOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE E QUE ESTÁ CONSTANDO NA LISTA DO SUS, CONFORME PARECER DA CÂMARA TÉCNICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. PACIENTE COM DOR CRÔNICA E QUE JÁ REALIZOU OUTROS TRATAMENTOS SEM ÊXITO. PARECER DA CÂMARA TÉCNICA QUE INDICA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO EM UM PRAZO DE 60 DIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM QUANTO À OBRIGAÇÃO DE REALIZAR A CIRURGIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO, POR NÃO SER PARTE NO PROCESSO. RECOMENDAÇÃO N. 29/2021 DO CNJ QUE NÃO SE MOSTRA COMO ÓBICE AO DEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADA NA ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-AL - AI: 08030616720218020000 Comarcar não Econtrada, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 02/06/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS GESTORES PÚBLICOS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Inadmissível o direcionamento da multa em referência sobre o patrimônio pessoal dos gestores públicos (Secretário de Saúde do Estado de Goiás e Secretário de Saúde do Município de Anápolis), que não integram a relação processual e, portanto, não exerceram seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes do c. STJ e deste eg. Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 04341596020188090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 27/11/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/11/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MUNICÍPIO DE ARCOS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL INSTAURADA - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do Código de Processo Civil, o Juiz pode determinar as medidas necessárias para garantir o cumprimento das decisões judiciais, dentre as quais a fixação de multa pecuniária. O artigo 11 da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) também estabelece o dever do Magistrado de determinar o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, com a cominação de multa diária de ofício. Contudo, se o gestor público não participou efetivamente do processo, esse não pode ser responsabilizado pessoalmente pelo pagamento de multa cominatória, sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa. (TJ-MG - AI: 18553562420228130000, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/03/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023).”

Quanto à advertência relativa à eventual incidência de crime de desobediência a partir do descumprimento da ordem em voga, importa notar que não há conteúdo decisório nesta parte da decisão, senão mera advertência do juízo. Isto porque o juízo da tipicidade penal da conduta é de competência do Ministério Público como legitimado ativo da ação penal pública, e ao juízo criminal, após a apresentação da denúncia pelo
parquet.

Neste passo, ausente o conteúdo decisório, não há se falar em revisão, pelo que despicienda a atuação recursal neste sentido.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para decotar da decisão agravada a responsabilização subsidiária dos gestores públicos pelo descumprimento da medida liminar. No mais, resta mantida a decisão por seus próprios fundamentos. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024